Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-93.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CHECK-IN. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. PERDA DE VOO. CULPA EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela GOL/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor os danos materiais e morais, nos valores de R$5.000,00 e R$2.000,00, respectivamente, ante a falha no sistema de check-in da transportadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso; (ii) apresentação do passageiro para a realização do check-in; (iii) falha na prestação do serviço da ré/recorrente; (iv) culpa exclusiva do usuário e/ou de terceiro; (v) dever de indenizar; (vi) direito do autor à indenização por danos materiais e morais; e (vii) subsidiariamente, adequação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
5. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo inadimplemento do contrato, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
6. É fato incontroverso que o autor/recorrido adquiriu passagens aéreas da ré/recorrente, trecho Brasília-São Paulo, para o dia 08/03/2024, às 6h15min (ID 73651809). Consta dos autos que o autor tentou fazer o check-in no terminal de autoatendimento do aeroporto (totem), mas o sistema estava inoperante e, em contato com prepostos da ré, foi informado de que o prazo para o check-in estava expirado, sendo compelido ao pagamento de taxa de no-show, no valor de R$2.500,00, para emissão de novas passagens aéreas em outro voo para o mesmo dia.
7. Segundo as regras do transporte aéreo, para a execução do contrato de transporte, o passageiro deve se apresentar para o embarque munido de documento de identificação civil e em horário estabelecido pelo transportador (art. 18, I, Resolução no 400/16, da Anac). E o regulamento da empresa aérea estabelece que o atendimento presencial para o check-in e despacho de bagagem é iniciado 3 (três) horas antes do horário previsto para o voo, e encerrado 1 (uma) hora antes da decolagem, sendo recomendável que o passageiro esteja no aeroporto com antecedência mínima de 3 (três) horas, a fim de evitar filas e aglomerações (Como Fazer Check-in | GOL Linhas Aéreas).
8. O conjunto probatório não demonstrou que o autor e seus familiares, no dia 08/03/2024, chegaram ao aeroporto com antecedência suficiente para a realização dos procedimentos exigidos para o embarque e despacho de bagagens. Com efeito, a perda do voo contratado foi decorrente da culpa exclusiva do autor, porquanto caso a sua apresentação tivesse ocorrido no prazo de antecedência mínimo indicado pela transportadora, mesmo indisponível o sistema de autoatendimento, poderia ter realizado o seu check-in diretamente no balcão da empresa, em tempo hábil para o procedimento.
9. Destarte, configurada a culpa exclusiva do consumidor, deve ser afastada a responsabilidade da empresa transportadora pelos danos materiais e morais reclamados. No mesmo sentido: Acórdão 1967818, 0722873-93.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025; Acórdão 1972811, 0724568-82.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
11. Sem custas e sem honorários.
12. Ementa servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I; CDC, art. 14, § 3o, inc. II; ANAC, Resolução no 400/16, art. 18, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1967818, 0722873-93.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025; Acórdão 1972811, 0724568-82.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.